Tribunal: TJES
Processo: 5013736-98.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Lançamento
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013736-98.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TRANSMAGNO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. INSTRUÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. ÔNUS DO AGRAVANTE DE OBTER O PROCESSO ADMINISTRTIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência do STJ,
“A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória”
(AgInt no REsp n. 2.071.232/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023).

2. O art. 2º, § 5º, inciso VI da Lei de Execuções Fiscais preceitua que, entre outras exigências, o Termo de Inscrição de Dívida Ativa deve conter
o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida
, devendo esses elementos comporem a CDA (§ 6º).

3. A juntada do processo administrativo, por sua vez, não é requisito da petição inicial da ação de execução fiscal previsto no art. 6º da Lei de Execuções Fiscais, cujo rol aponta apenas a necessidade de indicação do juiz a quem é dirigida, do pedido, do requerimento para a citação e da instrução com a CDA.

4. A petição inicial da execução fiscal originária foi devidamente instruída com a CDA n. 3511/2021, com indicação expressa do processo administrativo n. 55329, disponível no setor de Fiscalização de Rendas (id. 11287836), cuja obtenção é ônus da agravante.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 06 de maio de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5013736-98.2023.8.08.0000

Agravante:
Transmagno Transportes Rodoviários Ltda.

Agravado:
Município de Vila Velha

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Transmagno Transporte Rodoviários Ltda. contra a decisão de id. 27027722, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha nos autos da ação de execução fiscal ajuizada pelo Município de Vila Velha, na qual o Magistrado de origem rejeitou a exceção de pré-executividade.

Nas razões recursais de id. 6639981, a agravante alega em síntese que (a) as cópias dos processos administrativos que embasam a cobrança não foram anexadas; (b) apesar do Magistrado consignar que o documento estaria disponível à contribuinte, não indicou a forma de obtê-lo; (c) o título é nulo em virtude do cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório; (d) não há como subsistir a cobrança de um débito que não foi objeto de processo administrativo; (e) o julgamento da exceção prescinde de dilação probatória; e (f) o recurso deve ser provido para reformar a decisão e acolher a exceção de pré-executividade..

Contrarrazões apresentadas no id. 7746495.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 05 de abril de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que
“A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória”
(AgInt no REsp n. 2.071.232/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023).

A análise do presente recurso cinge-se em verificar se o recurso deve ser provido para reformar a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela agravante, sob o argumento de que (a) as cópias dos processos administrativos que embasam a cobrança não foram anexadas; (b) apesar do Magistrado consignar que o documento estaria disponível à contribuinte, não indicou a forma de obtê-lo; (c) o título é nulo em virtude do cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório; e (d) não há como subsistir a cobrança de um débito que não foi objeto de processo administrativo.

O art. 2º, § 5º, inciso VI da Lei de Execuções Fiscais preceitua que, entre outras exigências, o Termo de Inscrição de Dívida Ativa deve conter
o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida
, devendo esses elementos comporem a CDA (§ 6º).

A exigência também consta no art. 202, inciso V do CTN.

A juntada do processo administrativo, por sua vez, não é requisito da petição inicial da ação de execução fiscal previsto no art. 6º da Lei de Execuções Fiscais, cujo rol aponta apenas a necessidade de indicação do juiz a quem é dirigida, do pedido, do requerimento para a citação e da instrução com a CDA.

Por esses fundamentos, o Superior Tribunal de Justiça
“
entende que o documento obrigatório para o ajuizamento da execução fiscal é a respectiva Certidão de Dívida Ativa (CDA), que goza de presunção de certeza e liquidez, sendo, portanto, desnecessária a juntada pelo fisco da cópia do processo administrativo que deu origem ao título executivo, competindo ao devedor essa providência
”
(AgInt no AREsp n. 2.330.938/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023).

Em estreita sintonia:

“O art. 6º, § 1º, da LEF indica como documento obrigatório para o ajuizamento da execução fiscal apenas a respectiva Certidão de Dívida Ativa (CDA), que goza de presunção de certeza e liquidez, sendo, portanto, desnecessária a juntada pelo fisco da cópia do processo administrativo que deu origem ao título executivo, competindo ao devedor essa providência. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 1.737.184/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 15/9/2023)

Verifica-se no caso concreto que a petição inicial da execução fiscal originária foi devidamente instruída com a CDA n. 3511/2021, com indicação expressa do processo administrativo n. 55329, disponível no setor de Fiscalização de Rendas (id. 11287836), cuja obtenção é ônus da agravante.

Inexiste, portanto, motivo que justifique a reforma da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, devendo ser confirmada integralmente.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 06 a 10.05.2024:

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior: Acompanho o voto da E. Relatora.

Sessão Virtual 06.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.